Tribunal: STF
Processo: RE 81777
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-03
Data de publicação: 1975-11-03

Ementa:
ENSINO DA EDUCAÇÃO MORAL E CIVICA. O PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 37 DO
DECRETO 68.065/71 NÃO CONFERE AOS DIREITOS DE COLEGIOS ESTADUAIS A
FACULDADE DE, A SEU ARBITRIO, CONTRATAR OU DISPENSAR PROFESSORES
CONTRATADOS PARA O ENSINO DESSA DISCIPLINA. INTERPRETAÇÃO QUE NÃO E
SOMENTE RAZOAVEL (SÚMULA 400), MAS A MELHOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.